Tribunal: TJPA
Processo: 0800875-77.2022.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800875-77.2022.8.14.0008

APELANTE: EDER JEAN NINCAO NOVAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.
2
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita no art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/2006 PARA O APELANTE. READEQUAÇÃO DA PENA DEFINITIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
Eder Jean Nincao Novaes,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10592773), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas), sendo fixada a pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, sob regime inicial
semiaberto
.

Consta na peça acusatória, que, no dia 23/03/2022, por volta das 23h:55min, no Bairro Jardim Cabano, Vila dos Cabanos, neste município de Barcarena/PA, EDER JEAN NINCAO NOVAES foi preso em flagrante delito após ter sido encontrado consigo 13 (treze) petecas de “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme imagem constante no ID 55631479 (fls. 05) e Laudo de Constatação Provisório de ID 55631479 (fls.11).

Narra a peça informativa que uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva pelo Bairro Jardim Cabano, quando avistou um nacional em atitude suspeita, saindo de um terreno baldio, razão pela qual realizou a abordagem dele, ocasião na qual foram encontradas com ele 13 (treze) petecas de “cocaína” e 01 (um) aparelho celular samsung. Diante disso, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na Unidade Policial, o denunciado afirmou que a droga encontra consigo era para consumo pessoal.

Denúncia recebida em 16/05/2022, (ID 10592731).

Consta no processo, (ID 10592767),
o Laudo Toxicológico Definitivo
nº 2022.05.000186-QUI
, que constatou o peso líquido de
7,1
g (sete gramas e um decigrama)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 13 (treze) embalagens de plástico.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 10592784), requer a absolvição por insuficiência de provas; subsidiariamente a desclassificação da conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerarem-se usuário e não traficante de drogas; a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3; a modificação do regime inicial de cumprimento de pena; a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 10591792), analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Drª. Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, (ID 10831868), que se pronunciou pelo parcial provimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante Eder Jean Nincao Novaes pleiteia sua absolvição alegando insuficiência de provas para condenação.

De acordo com a denúncia uma guarnição da polícia militar estava em ronda ostensiva pelo Bairro Jardim Cabano, quando avistou um nacional em atitude suspeita, saindo de um terreno baldio, razão pela qual realizou a abordagem dele, ocasião na qual foram encontradas com ele 13 (treze) petecas de “cocaína” e 01 (um) aparelho celular samsung. Diante disso, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Na Unidade Policial, o denunciado afirmou que a droga encontra consigo era para consumo pessoal.

Compulsando os autos verificou-se que a autoria delitiva restou configurada de forma incontestável através dos relatos coesos e harmônicos das testemunhas prestado tanto na fase inquisitorial, quanto no curso da instrução processual, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha
Rinnomar Ribeiro dos Santos
, policial militar, declarou que após as 22h estavam em ronda quando se depararam com o apelante na frente de uma residência, e que ao avistar a guarnição tentou empreender fuga, mas fora dada ordem de parada; que em revista fora encontrado em posse do apelante aproximadamente treze (13) “trouxinhas” de cocaína; que o apelante assumiu a propriedade do entorpecente afirmando que seria destinado a venda.

A testemunha
Edelson Silva Lobato
, também policial militar, asseverou que recebiam muitas denúncias acerca de comércio e uso de entorpecentes naquela região; que no dia dos fatos, após receber nova denúncia, foram diligenciar; que deixaram a viatura e adentraram na rua, momento que se depararam com pessoas no local, procedida abordagem; que com o apelante fora encontrado entorpecente, sendo um pó branco; que já haviam informações de que o apelante, vulgo “olho” era envolvido com tráfico; que o apelante confessou que trouxe o entorpecente de Belém para comercializar; que o apelante teria sido preso anteriormente, e estava em liberdade a pouco tempo.

O apelante
Eder Jean Nicao Novaes
aduz que estava na frente da casa de um conhecido com outras pessoas quando os policiais passaram na viatura, e após retornaram andando; que feita abordagem, e os policiais os renderam na casa; que em revista no imóvel e nas pessoas não fora encontrado nada ilícito; que os policiais o levaram e ficaram rondando na viatura, e em seguida foram até sua casa e pediram a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) para seu pai, para soltá-lo; que no caminho da Delegacia os policiais afirmaram que apresentariam treze (13) petecas de droga e que ele deveria assumir a propriedade. Contudo, o informante Edson Ribeiro de Novaes, pai do apelante, relatou que estava em casa quando policiais chegaram com o apelante; que não fora exigido nada, apenas afirmaram que levariam o apelante preso.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que os mesmos não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

A materialidade delitiva também encontra-se comprovada nos autos, pelo
Laudo Toxicológico Definitivo nº 2022.05.000186-QUI
, que constatou o peso líquido de
7,1
g (sete gramas e um decigrama)
, apresentando resultado positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por
“Cocaína”,
acondicionada em 13 (treze) embalagens de plástico.

O apelante requer a desclassificação da sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Vislumbro evidenciada a prática de tráfico de entorpecente por parte do recorrente, que é também corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais que participaram da diligência que o flagrou, momento em que foram apreendidas
7,1
g (sete gramas e um decigrama)
, de
“Cocaína”,
acondicionada em 13 (treze) embalagens de plástico.

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal, principalmente pelo fato de ter sido apreendida uma certa quantidade de entorpecentes, após denúncia anônima de traficância. Assim, torna-se inviável a desclassificação para o consumo de drogas.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

Pelo exposto, não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado ao apelante, razão pela qual mantenho a condenação, como incurso nas sanções dos artigos 33 da Lei 11.343/06.

DOSIMETRIA

O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição na fração máxima de 2/3, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente Eder Jean Nicao Novaes nas sanções punitivas do
art.
33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena definitiva
DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS MULTA, SOB REGIME INICIAL SEMIABERTO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, não considerou causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
o magistrado também não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos:
“
não há causa de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual torno a pena definitiva em 05 anos de reclusão.
”

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado não justificou pela não aplicação da causa de diminuição de pena.

Em pesquisa realizada no Sistema Pje, observa-se que o réu, apesar de possuir outra ação penal em curso é tecnicamente primário, pois não possui sentença condenatória transitada em julgado.

Veja-se que a
Quinta Turma unificou a posição dos colegiados de direito penal do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao decidir que a aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado, prevista na Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), não pode ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento.

Neste sentindo são os recentes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INQUÉRITOS POLICIAIS E PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. ANTECEDENTES CRIMINAIS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE. RE 591.054-RG/SC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. Precedente. II
– A aplicação da causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal.
III- Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1283996 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SUBSTITUTIVO. O fato de, em tese, ser cabível, contra o ato impugnado, recurso extraordinário não inviabiliza o habeas corpus. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADE CRIMINOSA – DEDICAÇÃO – PROCESSO EM CURSO.
Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividade criminosa, afastando-se a incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação.
(HC 199309, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 16-06-2021 PUBLIC 17-06-2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTO INVÁLIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. UNIFORMIZAÇÃO DE ENTENDIMENTO ENTRE AS TURMAS. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "A causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020). Posicionamento adotado também pela Sexta Turma deste Tribunal Superior. 3. Habeas corpus não conhecido. Contudo, concedo a ordem, de ofício, para fazer incidir a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, redimensionando a pena do paciente para 1 ano e 8 meses de reclusão mais 166 dias-multa, bem como para estabelecer o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

HABEAS CORPUS Nº 664.284 - ES (2021/0135245-1), Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, jul. 21/09/2021).

Conforme o entendimento esposado, verifica-se que o réu é primário, sem registro de antecedentes criminais, bem como não se dedica a atividades criminosas e nem integra organizações criminosas. Desta forma, reconheço a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e aplico a diminuição na fração de 1/6 (um sexto), em razão do tipo de droga encontrado com o apelante ser cocaína, pelo que torno pena definitiva
em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

O regime inicial para o cumprimento da pena deverá permanecer o
semiaberto.

Pela quantidade de pena imposta incabível a modificação de regime, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto pela defesa, e dou
parcial provimento
ao recurso para o apelante Eder Jean Nincao Novaes para reconhecer a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, tornando sua pena definitiva em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa,
sob o
regime inicial semiaberto.

É o voto.

Belém (PA),

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 14/02/2023